Tribunal: TJES
Processo: 0003410-74.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003410-74.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE MORAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. DECOTE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE ARMA E MUNIÇÃO NO MESMO CONTEXTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo e guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Diante do contexto fático da apreensão em que encontraram arma, munições, material para embalo e balança de precisão aliada à variedade e quantidade de droga (128g de crack e 34,8g de cocaína), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

3. A culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada já que apreendido material para embalo da droga e balança de precisão, demonstrando uma maior reprovabilidade da sua conduta. A quantidade e natureza da droga também justificam o aumento da reprimenda, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06. No entanto, merece decote as circunstâncias do crime já a prática do crime à luz do dia, situação que não extrapola a normalidade do tipo penal. Pena-base redimensionada.

4.
Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Ora, na hipótese dos autos, houve apreensão de arma e considerável quantidade de munição, o que impede a aplicação do redutor, nos termos da jurisprudência do STJ.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HENRIQUE MORAES DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 10005189).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10005194). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10381178).

Eis o breve relatório.
À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HENRIQUE MORAES DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 10005189).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10005194). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10381178).

Eis o breve relatório.
À revisão.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR:-

Boa tarde a todos.

Primeiramente, cumprimento o Excelentíssimo Senhor Presidente, uma satisfação, uma honra, doutor Fernando Zardini Antonio, a douta Procuradora de Justiça Carla Stein, Doutora Luciana Miguel que sempre nos atende tão bem, os eminentes Desembargadores Délio José Rocha Sobrinho, Raquel Durão Correia Lima, Éder Pontes da Silva e a todos os colegas presentes.

Hoje, querida doutora Raquel, a Senhora é Relatora, é um recurso de apelação, onde o réu é o Henrique Moraes. É um processo que eu trabalhei desde a delegacia até sentença e estou, agora, sustentando nesse recurso de apelação.

Desde o primeiro momento, Henrique. Quem é Henrique? Henrique tem aproximadamente vinte anos de idade, nunca teve nenhum tipo de passagem pela delegacia, nem quando menor de idade, sempre trabalhou, no momento estava trabalhando de chapeiro em uma lanchonete em Linhares, trabalhou durante a noite toda, no outro dia, quando estava retornando para casa, foi abordado por Policiais Militares em frente de uma casa, quatro casas antes de sua residência, onde dois rapazes correndo e ele foi abordado, com ele foi encontrado um baseado, que ele estava fumando.

Nessa casa onde os policiais entraram para fazer a revista não era dele, os policiais colocam na ocorrência que era dele, porém não encontra nada dentro da casa que indique que a casa pertencia a ele. Ou seja, não tinha identidade, não tinha documento, a esposa dele não estava lá. Por quê? Porque a residência realmente não é dele.

E por que o policial entrou? Porque no lugar pobre de Linhares, se fosse na casa do lado do dono do Pratio Hotel de Linhares, no filho do dono do Pratio Hotel não entraria, mas no Barra Interlagos, na periferia, a Polícia Militar entra, como entra todos os dias.

Eu coloco essa questão da invasão de domicílio e fica bem claro, que a absolvição é o fato, fazer justiça hoje é questão de absolvição, porque não tem como comprovar que essa casa pertencia a ele, porque a esposa dele, ele ainda chama a polícia militar e fala, vamos até minha casa, eu moro daqui, daqui quatro casas é a minha, não é você, os rapazes correram, você estava junto, ele não estava junto, ele estava de bicicleta. Mas mesmo assim, foi para a audiência de instrução, os policiais foram ouvidos, eles mantém o que eles falam no Boletim Unificado, porque eles não vão falar que eles mentiram, foi condenado e, pasme, condenação, rapaz com vinte anos de idade, sem nenhuma passagem, no artigo 33, o Magistrado Linhares, que é conhecido pela mão pesada que tem, todos sabem disso, começou a pena-base em 9 anos.

Ou seja, ele mesmo com a menoridade, com bons antecedentes, começou a pena-base com nove anos, reduziu, mas manteve uma pena de uma pessoa que nunca teve qualquer tipo de passagem, em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses, regime inicial fechado.

Eu vim aqui, já expliquei, você é bem objetivo, porque já coloquei tudo no recurso. Eu peço a absolvição dele, por ausência de provas, e caso Vossa Excelência não entenda pela absolvição dele, que a senhora analise a dosimetria, porque não existe no nosso ordenamento começar uma pena-base em nove anos. É uma pessoa que nunca teve qualquer tipo de passagem.

É o requerimento, e só tenho a agradecer que todos tenham uma excelente tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, parabenizo o advogado também pela ostentação oral, mas esse é mais um caso que terei que revisitar os autos, porque tem uma informação no processo que eu preciso verificar que não estar em consonância com o que o advogado está dizendo.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após sustentação oral do ilustre causídico.

Conforme relatado, trata-se de
HENRIQUE MORAES DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 10005189).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10005194). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10381178).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 05 de outubro de 2023, por volta das 14h13min, na Rua Luiz de Camões Interlagos, localidade conhecida como “Porto do Bote”, Linhares/ES, o denunciado HENRIQUE MORAES DA SILVA, vulgo “Japa”, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, guardava, armazenava e transportava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Petre Pereira Loyola disse em Juízo que, a guarnição recebeu denúncia de que o réu estaria realizando o tráfico de drogas e ele trabalhava para o chefe do tráfico conhecido como “Feijão”. Disse que realizaram patrulhamento na localidade e visualizaram o réu arremessando a sacola contendo entorpecentes e que ele indicou que na residência havia mais entorpecentes e arma, tendo assumido a propriedade dos entorpecentes.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Thalis Gabriel Carvalho Loures que confirmou a existência de denúncias envolvendo o réu no tráfico de drogas e, na abordagem, quando chegava na residência, o réu arremessou a sacola e confirmou que na casa havia os entorpecentes e armamentos apreendidos, indicando o local onde estavam.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo e guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão em que encontraram arma, munições, material para embalo e balança de precisão aliada à variedade e quantidade de droga (128g de crack e 34,8g de cocaína), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, valorando a culpabilidade, as circunstâncias do crime, bem como a natureza e quantidade da droga.

Verifico que a culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada já que apreendido material para embalo da droga e balança de precisão, demonstrando uma maior reprovabilidade da sua conduta.

A quantidade e natureza da droga também justificam o aumento da reprimenda, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

No entanto, merece decote as circunstâncias do crime já a prática do crime à luz do dia, situação que não extrapola a normalidade do tipo penal.

Assim, redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, sendo a pena reduzida em 1/6, chegando a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a agravante do art. 40 inciso IV da Lei 11.343/06, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Por fim, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ora, na hipótese dos autos, houve apreensão de arma e considerável quantidade de munição, o que impede a aplicação do redutor, nos termos da jurisprudência do STJ.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA BENESSE. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. O Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado- apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente. Para tanto, destacou o Tribunal de origem o contexto da apreensão das drogas e a da prisão, bem como o modus operandi empregado: i) o concurso de agentes, o qual contava com a participação de um adolescente; ii) a realização de campana e investigações preliminares e, seguida a expedição e cumprimento de mandado de busca e apreensão na barraca em que se processava o comércio espúrio e na residência dos acusados; iii) o fato de a barraca de produtos naturais à beira da estrada funcionar 24h por dia e ter intensa movimentação no local, inclusive à noite, além do nome do paciente ter sido citado como traficante; iv) a apreensão na residência do paciente de 251 (duzentos e cinquenta e uma) munições, calibre 22. marca EBC, e 1 (uma) arma de fogo com luneta acoplada, sendo uma espingarda calibre 22, marca Rossi.

III - Não há falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos conforme a jurisprudência do STJ.

IV - A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições. Precedentes.

V - De mais a mais, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.) GRIFEI.

Assim, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
em razão das circunstâncias judiciais negativas, o que é autorizado pelo art. 33, §3º do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa e fixo o regime inicial fechado.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (REVISOR:_

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após sustentação oral do ilustre causídico.

Conforme relatado, trata-se de
HENRIQUE MORAES DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 10005189).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10005194). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10381178).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 05 de outubro de 2023, por volta das 14h13min, na Rua Luiz de Camões Interlagos, localidade conhecida como “Porto do Bote”, Linhares/ES, o denunciado HENRIQUE MORAES DA SILVA, vulgo “Japa”, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, guardava, armazenava e transportava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Petre Pereira Loyola disse em Juízo que, a guarnição recebeu denúncia de que o réu estaria realizando o tráfico de drogas e ele trabalhava para o chefe do tráfico conhecido como “Feijão”. Disse que realizaram patrulhamento na localidade e visualizaram o réu arremessando a sacola contendo entorpecentes e que ele indicou que na residência havia mais entorpecentes e arma, tendo assumido a propriedade dos entorpecentes.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Thalis Gabriel Carvalho Loures que confirmou a existência de denúncias envolvendo o réu no tráfico de drogas e, na abordagem, quando chegava na residência, o réu arremessou a sacola e confirmou que na casa havia os entorpecentes e armamentos apreendidos, indicando o local onde estavam.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo e guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão em que encontraram arma, munições, material para embalo e balança de precisão aliada à variedade e quantidade de droga (128g de crack e 34,8g de cocaína), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, valorando a culpabilidade, as circunstâncias do crime, bem como a natureza e quantidade da droga.

Verifico que a culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada já que apreendido material para embalo da droga e balança de precisão, demonstrando uma maior reprovabilidade da sua conduta.

A quantidade e natureza da droga também justificam o aumento da reprimenda, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

No entanto, merece decote as circunstâncias do crime já a prática do crime à luz do dia, situação que não extrapola a normalidade do tipo penal.

Assim, redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, sendo a pena reduzida em 1/6, chegando a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a agravante do art. 40 inciso IV da Lei 11.343/06, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Por fim, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ora, na hipótese dos autos, houve apreensão de arma e considerável quantidade de munição, o que impede a aplicação do redutor, nos termos da jurisprudência do STJ.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA BENESSE. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. O Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado- apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente. Para tanto, destacou o Tribunal de origem o contexto da apreensão das drogas e a da prisão, bem como o modus operandi empregado: i) o concurso de agentes, o qual contava com a participação de um adolescente; ii) a realização de campana e investigações preliminares e, seguida a expedição e cumprimento de mandado de busca e apreensão na barraca em que se processava o comércio espúrio e na residência dos acusados; iii) o fato de a barraca de produtos naturais à beira da estrada funcionar 24h por dia e ter intensa movimentação no local, inclusive à noite, além do nome do paciente ter sido citado como traficante; iv) a apreensão na residência do paciente de 251 (duzentos e cinquenta e uma) munições, calibre 22. marca EBC, e 1 (uma) arma de fogo com luneta acoplada, sendo uma espingarda calibre 22, marca Rossi.

III - Não há falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos conforme a jurisprudência do STJ.

IV - A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições. Precedentes.

V - De mais a mais, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.) GRIFEI.

Assim, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
em razão das circunstâncias judiciais negativas, o que é autorizado pelo art. 33, §3º do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa e fixo o regime inicial fechado.

É como voto.